Tribunal: TJMT
Processo: 1026585-55.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026585-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CLEITON ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 976.217.811-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO NULA. DICÇÇÃO DOS ART. 67 E DO ART. 112, §2º, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado, sem prévia manifestação ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
preliminarmente, verificar se a ausência de manifestação anterior do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão; e
(ii)
no mérito, avaliar a necessidade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo em crimes de natureza grave, perpetrados contra criança e/ou adolescente, como sói ser o caso em exame.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2º, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves.

5.
Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento
: "É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 67 e 112, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

CLEITON ANTÔNIO DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão vista no ID 240277688, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0006053-58.2018.8.11.0042, que
concedeu a progressão de regime

ao apenado
Cleiton Antonio de Carvalho
,

sem prévia manifestação do órgão acusatório e sem a realização de exame criminológico, e declinou da competência para o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, diante da notícia de que o reeducando passaria a residir na Capital.

Nas razões recursais
disponíveis no ID 240277686
, o i. órgão ministerial
suscita
preliminar de

nulidade do r.
decisum
, ao argumento de que foi proferido sem a sua prévia manifestação, em dissonância com o disposto no art. 112, §2.º, da Lei de Execução Penal.
No mérito
, aponta o equívoco na progressão efetivada, em razão da
ausência de elementos para inferir o requisito subjetivo, pois não se elaborou exame criminológico
, essencial à espécie por se tratar de crime grave, que envolve violência sexual contra menor. Por fim, realiza o
prequestionamento
da matéria correlata.

Contrarrazoando o recurso sob o ID 240277694,
a i. Defesa refuta a pretensão ministerial e requer seja negado provimento à irresignação.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 240277695, o
d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID 242572690, opina pelo
acolhimento da preliminar

de nulidade
e, caso rejeitada, pelo
provimento
do recurso de agravo em execução, a fim de que o reeducando seja submetido ao exame criminológico anteriormente à análise do pedido de progressão regimental.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
P
RELIMINAR
– DA NULIDADE DA DECISÃO, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO):

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória, o recorrido
CLEITON ANTONIO DE CARVALHO
cumpre a pena unificada de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 217-A,
caput
, do Código Penal
, apurado nos autos da ação penal n.º 0019934-97.2017.8.11.0055.

Em
29/05/2024
, ainda perante o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Tangará da Serra/MT, o recorrido requereu a
progressão ao regime
semiaberto (ID 240280660 - Pág. 21) e, por essa razão, o magistrado
a quo
determinou a obtenção do
atestado de comportamento carcerário junto à unidade prisional local
, assim como consignou a
necessária manifestação das partes sobre a temática
(ID 240280660 - Pág. 34/35).

Nada obstante, em
05/06/2024
, ocorreu a juntada do respectivo Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário (ID 240280660 - Pág. 36) e,
sem que houvesse prévia manifestação das partes
, o
juiz colaborador avocou o feito e proferiu decisão concedendo a progressão de regime ao reeducando
, ocasião em que também consignou a
prescindibilidade da realização de exame criminológico
para análise do requisito subjetivo.

À guisa de contextualização, transcrevo excerto da decisão ora impugnada,
in verbis
:

“(...) Quanto ao requisito objetivo vislumbra-se do cálculo de pena que o sentenciado atingiu o lapso temporal em
04/06/2024.

Quanto ao atestado inserido na sequência
requisito subjetivo
188.1 aponta que o recuperando possui um bom comportamento. Para além disso, não constam nos autos informações que desabonem a conduta do penitente, como notícia de falta grave no interior do Estabelecimento Penal, praticada no curso da Execução Penal, ou comunicação de mau comportamento carcerário, hábeis a justificar a denegação do benefício.

(...) Pelos argumentos expostos acima, este Juízo
DECLARA
incidentalmente a
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
da Lei 14.843, de 11 de abril de 2024, no que se refere à alteração do § 1º do art. 112, da LEP, que exige a realização de exame criminológico para fins de progressão.

Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, entende-se
DISPENSÁVEL
a
realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime
.

Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um
direito da pessoa condenada
, sendo imperativa a sua concessão”.

(sic – ID 240280660 - Pág. 37/44) – Destaquei.

Dessume-se que o agravado foi devidamente
inserido no regime semiaberto
(ID 240280660 - Pág. 54), sobrevindo a isso o
declínio de competência
para o
d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT,
diante dos informes de que o reeducando passaria a residir na Capital (ID 240280660 - Pág. 66).

Nesse contexto, o i. órgão ministerial requer seja declarada
nula
a mencionada decisão que,
sem sua oitiva prévia
, concedeu ao ora agravado
CLEITON ANTONIO DE CARVALHO
a progressão de regime.

A pretensão
merece
ser acolhida.

Deveras, de acordo com o art. 67, da LEP,
“o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”
.

Ademais, o art. 112, §2º, da LEP, estabelece que toda decisão sobre livramento condicional,
progressão de regime
, indulto ou comutação de penas, será precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.

Nesse contexto, aliada ao entendimento já expresso em julgados do Superior Tribunal de Justiça, e com o propósito de efetivar o poder-dever de fiscalização da execução penal em todas as suas fases, a Lei n.º 7.210/1984 atribuiu ao Ministério Público, dentre outras, a prerrogativa de requerer todas as providências necessárias ao processo executivo e estabeleceu em seu art. 112, §2º,
a obrigatoriedade de a decisão que concede progressão de regime ser motivada e precedida de manifestação do órgão.

O entendimento ora adotado ressoa em precedentes deste eg. Sodalício, e se alinha àqueles julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §2º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes. [...]”
(
TJMT
– N.U 1017646-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) – destaquei.

“[...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra ‘nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal’ (HC n. 273.461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024) – destaquei.

Por conseguinte, negar esse direito ao
Parquet
configura evidente ofensa não só ao princípio da legalidade, como também ao do contraditório, uma vez que impossibilita a manifestação de uma das partes sobre determinado ato processual,
não podendo o juízo monocrático decidir de pronto, obstando o Ministério Público de analisar as minúcias da situação carcerária do agravado e, eventualmente, pontuar questões que entenda pertinentes
.

Para além de tais aspectos, a realidade dos autos evidencia que, não obstante a expressa disposição legal, o agravado foi beneficiado com a progressão sem a oitiva do representante do Ministério Público, inexistindo nos autos eletrônicos qualquer menção à potencial oportunização nesse sentido, ficando evidenciada, pois, a violação aos comandos insculpidos na Lei de Execução Penal.

Nessa ordem de ideias,
é flagrante o prejuízo para o desempenho das funções institucionais do Ministério Público se ao seu Promotor não é ofertada oportunidade de se pronunciar nos feitos em que tem a missão constitucional de oficiar
, na medida em que, repita-se, é imprescindível que o
Parquet
, guardião dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tenha a oportunidade de opinar sobre a concessão de benesses no processo de execução criminal, nos termos dos art. 67 e 112, §2º, ambos da LEP.

Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade apontada pelo Ministério Público, restando
prejudicada
a análise do mérito.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso de agravo em execução manejado pelo
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
, para
declarar

nula

a r. decisão
proferida
nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0006053-58.2018.8.11.0042
, que
,
sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, concedeu o benefício da progressão de regime a
o reeducando
CLEITON ANTONIO DE CARVALHO
.

Por oportuno, consigno que
deixo de determinar a imediata revogação do benefício
porque, a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constitui constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada contribuiu para a nulidade ora reconhecida.

Ademais, tendo em vista que, desde a prolação do r.
decisum
objurgado, o agravado aparentemente vem cumprindo as condições que lhe foram impostas,
determino
ao
d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
após oportunizar a manifestação
a posteriori
do i. órgão ministerial
,
profira nova decisão versando sobre a progressão de regime, com
específica ponderação acerca do requisito subjetivo questionado pelo
Parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024